Tribunal: TCU
Processo: 001.267/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1872/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento do Acórdão 2347/2018-TCU-Plenário , relator Ministro José Mucio Monteiro, complementado pelos Acórdãos 308/2020 e 972/2021 - TCU - Plenário, relator Ministro Raimundo Carreiro, nos quais se apreciou representação em face da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) referente à Concorrência 104/2014, que teve por objeto a contratação de empresa de engenharia para execução da construção do Bloco 03 do campus de Humaitá; Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto, consubstanciado nos pareces uniformes exarados às peças 100 e 101, nos quais restou evidenciado que: i) a própria Universidade apurou o valor de R$ 487.750,24 como sendo a diferença entre o que foi pago e o que foi executado adequadamente; ii) apesar de estarem sendo adotadas medidas, a UFAM vem enfrentando dificuldades para o célere prosseguimento das providências a seu cargo; iii) o Tribunal deve prosseguir com o monitoramento deste caso concreto, de modo a garantir a efetividade de suas ações e, ao final, o atingimento dos benefícios decorrentes do ressarcimento ao erário que deve buscado pela Universidade; e iv) o efetivo resultado das medidas que vêm sendo adotadas somente poderá ser confirmado em prazo maior; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no inciso V do art. 143 do RI/TCU, em: a) considerar em fase de cumprimento as determinações assinadas no Acórdão 2347/2018-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio, e reiteradas pelos Acórdão 308/2020-TCU-Plenário e 72/2021-TCU-Plenário, relator Ministro Raimundo Carreiro; b) manter o presente monitoramento e sobrestar a apreciação deste processo pelo prazo de 180 dias, de forma que sejam adotadas as medidas necessárias para o atendimento do comando expedido pelo Tribunal; c) informar aos gestores da Universidade Federal do Amazonas que as providências necessárias para a solução das questões em exame devem ser adotadas de modo célere e em autotutela independentemente de ações por parte do TCU, que voltará a reexaminar a situação em momento oportuno; d) comunicar à Universidade Federal do Amazonas a prolação do presente Acórdão, encaminhando-lhe cópia desta deliberação e do pronunciamento da unidade técnica às peças 100 e 101; e e) orientar a Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto que, decorrido o prazo de 180 dias assinado no item "b", avalie a necessidade de remoção do sobrestamento e formule proposta ao relator do feito. 1. Processo TC- Processo 001.267/2019-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade do Amazonas (04.378.626/0001-97). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.